Tribunal: TJSP
Processo: 1051075-33.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – Soldado PM de 2a Classe – Candidato reprovado na fase de exame psicológico – Prova pericial deferida em primeira instância - Perícia produzida judicialmente que atestou a aptidão psicológica do autor para o desempenho do cargo – Contraditório e ampla defesa garantidos – Sentença de parcial procedência mantida – Recursos não providos.